Tribunal: TJES
Processo: 5005680-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005680-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORADES GONCALVES DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por homicídio qualificado tentado e ameaça, no qual se alega constrangimento ilegal na decisão de pronúncia, ausência de fundamentação da prisão preventiva e mora no processamento do recurso em sentido estrito já interposto pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode substituir recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia; (ii) verificar se há flagrante ilegalidade na pronúncia e na manutenção da prisão cautelar; (iii) estabelecer se há excesso de prazo ou mora processual ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não constitui via adequada para substituir recurso próprio já interposto contra a decisão de pronúncia.

4. A decisão de pronúncia indica prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com elemento de prova judicializado, sem flagrante ilegalidade.

5. O habeas corpus não comporta exame aprofundado da prova, da credibilidade dos depoimentos ou da dinâmica fática, matérias reservadas ao Tribunal do Júri.

6. A pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

7. A diligência administrativa para retificação da numeração em segundo grau não configura mora estatal ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não substitui recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, salvo flagrante ilegalidade.

2. A pronúncia fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria não configura constrangimento ilegal manifesto.

3. A prolação da pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I; CP, art. 14, II; CP, art. 147; Ato Normativo nº 254/2024 do TJES, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 837.111/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, Súmula nº 21; TJES, HCCrim nº 5000017-78.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.03.2025; TJES, HCCrim nº 5019886-27.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005680-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORADES GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JORADES GONÇALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000713-18.2022.8.08.0062, em que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, e artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Anna Cláudia Lima Luiz, bem como no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147 do Código Penal, em relação à vítima Thiago Ernesto.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o alegado constrangimento ilegal decorre da decisão de pronúncia, ao argumento de que os elementos indicativos de autoria nela utilizados teriam sido colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem posterior confirmação sob o crivo do contraditório judicial. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como a ocorrência de mora estatal no processamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 19009707.

Dispensada a apresentação das informações da autoridade apontada como coatora, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 19224282, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que
não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso
, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' [...]
(EDcl no HC n. 826.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 18/3/2024.)- destaquei

_________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. QO NO HC 535.063/SP DA TERCEIRA SEÇÃO. 2. POSSIBILIDADE DE VERIFICAR ILEGALIDADE DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção do STJ, em 10/6/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP, a qual foi "acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário".
2.
Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que a matéria tenha sido previamente examinada pela Corte local. [...]

(AgRg no HC n. 837.111/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) - destaquei

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. A decisão de pronúncia fundamentou-se em elementos colhidos sob contraditório judicial, afastando a alegação de que se baseou exclusivamente em provas inquisitoriais
. A fase de pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate, que impõe o prosseguimento da ação penal para julgamento pelo Tribunal do Júri quando há indícios suficientes de autoria e materialidade. A preclusão consumou-se com o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, tornando incabível a rediscussão da pronúncia por meio de Habeas Corpus. Não se constata flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia que justifique a concessão da ordem de ofício.

(TJES, HCCrim nº 5000017-78.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data:
08
.0
3
.202
5
) –
destaquei

__________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Reconhece-se que a decisão de pronúncia, proferida em 23/07/2014, não foi impugnada por recurso em sentido estrito, o que acarreta a preclusão do direito de suscitar nulidades posteriormente.
4. Afirma-se, conforme jurisprudência do STJ, que as nulidades da pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e pelo recurso próprio, sob pena de preclusão temporal (STJ, AgRg no HC n. 920.136/SP). 5. Conclui-se que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reabrir fase processual já encerrada ou contornar prazo processual previsto em lei. 6. Constata-se a perda superveniente do objeto do pedido liminar, pois a sessão do Tribunal do Júri já ocorreu, reforçando a inviabilidade do conhecimento da impetração.

(TJES, HCCrim nº 5019886-27.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Data: 19.12.2025) – destaquei

Portanto, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento supracitado dos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como ocorre no presente caso, em que se busca utilizar o remédio heroico como sucedâneo do Recurso em Sentido Estrito, já interposto pela defesa em 10/09/2025 (ID 78158946 dos autos de origem), ao qual foram apresentadas contrarrazões em 01/10/2025 (ID 79887606 dos autos de origem).

Com efeito, observa-se que o impetrante pretende, por esta via estreita, rediscutir decisão proferida nos autos de conhecimento que culminou na submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, embora já tenha lançado mão do instrumento processual adequado para impugnação da pronúncia.

Em consulta ao processo verifica-se que a fundamentação da magistrada ao pronunciar o paciente, foi a seguinte:

[...] A MATERIALIDADE está devidamente comprovada pelo boletim unificado 47869096; fotos do atendimento das vítimas; [...] De outro lado, restaram demonstrados indícios suficientes da AUTORIA delitiva atribuída ao acusado. [...] há um elemento de prova judicializado que serve como elo de corroboração: o depoimento do Policial Militar MARCELO DA ROZA MOREIRA. [...] Ante todo o exposto, verifico que há indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade dos delitos imputados na denúncia [...] não sendo o caso de impronunciá-lo e tampouco de absolvê-lo sumariamente. MANTENHO a prisão cautelar do pronunciado acusado JORADES GONÇALVES DOS SANTOS, visando, assim, assegurar a ordem pública pela gravidade concreta da conduta. [...] superada fica alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao analisar os autos, constata-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ressalte-se, ademais, que a análise aprofundada da credibilidade de cada depoimento, a valoração das alegadas contradições entre as declarações prestadas na fase inquisitorial e aquelas produzidas em juízo, bem como a própria reconstrução da dinâmica fática, constituem matérias que escapam aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, competindo precipuamente ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar tais questões, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Quanto ao excesso de prazo, verifico que a instrução foi encerrada e a pronúncia proferida em 29/07/2025, atraindo a incidência da Súmula nº 21 do STJ. No que tange à alegada mora no processamento do recurso, nota-se que em 17/12/2025 (ID 88005347 dos autos originários), os autos foram remetidos à Secretaria a fim de que retornem ao juízo de origem para viabilizar a retificação da numeração em Segundo Grau, nos exatos termos do art. 6º do Ato Normativo nº 254/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça, tratando-se, pois, de diligência administrativa necessária à regularização processual.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator
.